Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
direito constitucional. PROCESSO CIVIL. embargos de declaração nA apelação cível E REMESSÃO NECESSÁRIA. correção monetária. Débito da Fazenda Pública DE NATUREZA não TRIBUTÁRIA. ipca-E. não modulação dos efeitos.
1. No julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório.
2. Embargos de Declaração conhecidos, mas não provido. Decisão unânime.